Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728603-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: A &amp; M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME DESPACHO Em respeito ao Contraditório, vistas à parte agravante para que se manifeste acerca do teor da petição de ID Num. 42284431. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 15:53:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora